Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006360-19.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta ser necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante a pandemia do COVID-19, notadamente porque o paciente integra grupo de risco, por ser HIV positivo.
É o essencial.
A recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 3o, DA LEI 12.850/13; ARTS. 155, § 4o, I, II e IV, c/c 14, II, 180, 299 e 304, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. HABEAS CORPUS DENEGADO.(...)
3. A Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações. Apesar de o agravante ser portador de HIV, não ficou comprovado na origem que a saúde do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção à Covid-19. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 614.419/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021)
No caso dos autos, não há qualquer comprovação idônea de situação de extrema debilidade por razões de saúde (art. 318, II, CPP), além de que o paciente teria descumprido condições outra estabelecida quando lhe foi deferida prisão domiciliar em acusação por idêntico delito.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator